Tribunal: TJMT
Processo: 1024765-35.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024765-35.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELTON LUIZ DOS SANTOS MARTINS - CPF: 036.707.749-39 (ADVOGADO), SANDRA REGINA VASCONCELOS - CPF: 878.638.041-91 (AGRAVANTE), INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS SOL E MAR LTDA - ME - CNPJ: 10.789.285/0001-45 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE PENHORA SOBRE BEM DE FAMÍLIA – POSSIBILIDADE DE OPORTUNIZAR, ANTES DE EVENTUAL INDEFERIMENTO, AO EXECUTADO PRODUZIR PROVAS DA ALEGAÇÃO – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não está sujeita a preclusão a análise de pedido de impenhorabilidade de imóvel amparado pela Lei n. 8.009/1990, por tratar de matéria de ordem pública. Assim, necessário, antes de eventual indeferimento do pedido de impenhorabilidade, oportunizar ao executado comprovar a alegação de tratar de bem de família.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1024765-35.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS SOL E MAR LTDA – ME, SANDRA REGINA VASCONCELOS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Proc. referência
: Execução de Título Extrajudicial n. 0055273-04.2013.8.11.0041, Códigos 852471 e 10951244 - 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por Indústria e Comércio de Madeiras Sol e Mar Ltda. – ME e Sandra Regina Vasconcelos de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., manteve a penhora sobre o imóvel matriculado sob n. 1.411, Livro n. 2 do 1º Ofício de Paranaíta, localizado na Rua Cento e Seis, 157, Paranaíta/MT.

Os agravantes sustentam, em síntese, que a penhora foi indevida, porque o imóvel é impenhorável, conforme preceitua a Lei n. 8.009/1990, tratar-se de único bem da entidade familiar utilizado como moradia da segunda executada, onde reside com sua filha menor de idade e com sua mãe, já idosa.

Assim, pugnam pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, até o trânsito e julgado do Agravo e, no mérito, requerem o provimento para que seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel matriculado sob o n. 1.411, Livro n. 2 do 1º Ofício de Paranaíta, localizado na Rua Cento e Seis, 157, Paranaíta/MT, penhorado na ação executiva.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id. 187733686).

A contraminuta apresentada no Id. 189341675.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do agravo é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, a fim de afastar a preclusão da arguição de impenhorabilidade de bem de família sustentada pela executada, ora recorrente, bem como saber se o imóvel em questão está amparado pela Lei, n. 8.009/1990
.

Na origem, cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. em desfavor de Indústria e Comércio de Madeiras Sol e Mar Ltda. e Sandra Regina Vasconcelos, em que objetiva receber a quantia de R$ 87.809,98, referente ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo sob o n. 364.307.482, em que foi penhorado o imóvel, objeto da lide, que a executada recorrente insiste em alegar tratar de bem de família impenhorável, resguardado pela Lei 8.009/1990.

Quanto à preclusão, tem-se que esta eg. Câmara já pronunciou sobre o assunto e concluiu pela possibilidade de reavaliação da questão, conforme acordão proferido no Agravo de Instrumento n. 1002386-71.2021.8.11.0000, julgado em 02/06/2021, cujo fragmento da conclusão dada pelo
i. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
, se transcreve:

“
A impenhorabilidade de bem de família configura questão de ordem pública, portanto passível de apreciação a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Desse modo, a matéria adquire natureza jurídica similar à das tutelas provisórias, em que a modificação da situação de fato ou a superveniência de prova permite a reavaliação do caso
”.

Ementa do citado Agravo de Instrumento n. 1002386-71.2021.811.0000, julgado por esta Câmara em 02/06/2021:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
INDEFERIMENTO, AO FUNDAMENTO DE PRECLUSÃO, DE PEDIDO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM QUE SE DIZ PROTEGIDO PELA LEI 8.009/1990 – QUESTÃO DE ORDEM PUBLICA NÃO SUJEITA A PRECLUSÃO
– DEMONSTRAÇÃO DE TRATAR DE IMÓVEL AMPARADO PELA LEI Nº 8.009/1990 – PENHORA DESCONSTITUÍDA.

Não está sujeita a preclusão a análise de pedido de impenhorabilidade de imóvel amparado pela Lei nº 8.009/1990, por tratar de matéria de ordem pública
.

É de ser desconstituída a penhora feita sobre único imóvel de propriedade do devedor e que serve, inclusive, de moradia para seus filhos, porquanto resta amparado pela Lei nº 8.009/1990.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALEGAÇÃO A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO - DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA - NECESSIDADE - BEM DE FAMÍLIA
.
Questões atinentes à impenhorabilidade de imóvel por se tratar de bem de família constituem-se, inegavelmente, como matéria de ordem pública, sendo passíveis de conhecimento a qualquer momento ou grau de jurisdição. Tendo em vista que o imóvel objeto da penhora é local em que, de fato, reside a entidade familiar da parte executada, o bem deve ser considerado como bem de família e, assim, impenhorável
.

(TJMG - Agravo de Instrumento - Cv 1.0000.20.593702-2/001, relator Des. Arnaldo Maciel, 18ª Câmara Cível, julgado em 23/03/0021, publicação da Súmula em 23/03/2021, sem grifos no original).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS SOBRE O IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. "
Os direitos que o devedor fiduciante possui sobre o contrato de alienação fiduciária de imóvel em garantia estão afetados à aquisição da propriedade plena do bem. E, se este bem for o único imóvel utilizado pelo devedor fiduciante ou por sua família, para moradia permanente, tais direitos estarão igualmente afetados à aquisição de bem de família, razão pela qual, enquanto vigente essa condição, sobre eles deve incidir a garantia da impenhorabilidade à que alude o art. 1º da Lei 8.009/90
, ressalvada a hipótese do inciso II do art. 3º da mesma lei".(REsp 1629861/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 08/08/2019). 2. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.
(AgInt no AREsp 1768295/PR, relator ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/05/2021, DJe de 28/05/2021, sem destaques no original).

Quanto à impenhorabilidade do bem de família, a Lei n. 8.009/1990, orienta que será reconhecida a impenhorabilidade do único imóvel que sirva de moradia ao devedor ou à entidade familiar.

Art. 5º Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente
.

Dessa forma, para que se reconheça a impenhorabilidade do bem de família é indispensável a demonstração de que ele se trata do
único imóvel
do executado, além de que esteja sendo utilizado pela entidade familiar para moradia permanente.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRELIMINAR DE NÃO FUNDAMENTAÇÃO - NÃO ENFRENTAMENTO DAS TESES ADUZIDAS - REJEITAR - PENHORA - BEM DE FAMÍLIA - NÃO COMPROVADO
- A decisão enfrentou todas as argumentações trazidas na impugnação ao cumprimento de sentença.
- Conforme entendimento pacificado em nossa doutrina e jurisprudência, não há ausência de fundamentação quando o magistrado expõe, mesmo que sucintamente, os motivos que formaram o seu convencimento.

- Para fins de proteção do bem de família, a teor do art. 5º da Lei 8.009/90, mister prova inequívoca de que o imóvel é único e destina-se exclusivamente à moradia da família.

- Não restando demonstrado inequivocamente que o imóvel do executado constitui bem de família, não resta demonstrada a impenhorabilidade da Lei nº 8.009/90. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.08.955694-8/005, Relator (a): Des. (a) Pedro Aleixo, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/06/2019, publicação da súmula em 14/06/2019) (destaquei)

No caso, a condição do imóvel de matricula n. 1.411 ser moradia ficou evidenciada pelo fato de os documentos constantes dos autos demonstrarem, tais como as fotografias, conta de luz do imóvel residencial, conta de telefone no nome da executada no mesmo endereço do imóvel.

Por outro lado, é necessário oportunizar a recorrente comprovar, se for o caso, tratar de único bem de família, a fim de demonstrar de forma suficiente, que o referido bem está amparado pela regra da Lei n. Lei 8.009/1990.

Assim, possível afastar, por ora o indeferimento da indisponibilidade, a fim de que se dê, se for o caso, somente após ser oportunizado aos executados aqui agravantes comprovar a alegação de tratar de bem de família.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao Agravo
apenas para oportunizar aos executados agravantes comprovar a alegação de tratar de bem de família a matrícula
n. 1.411, Livro n. 2 do 1º Ofício de Paranaíta/MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023